Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO. ÚNICA MUNIÇÃO ENCONTRADA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADAS. CONCURSO COM TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, SOMADA À PENA MÍNIMA. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A prisão do réu pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso permitido, em único contexto criminoso, aliada, ainda, à existência de antecedentes criminais por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, já que ausentes seus requisitos.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Apelação conhecida e não provida.